Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715510-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAZEC GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Associação para o tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Interceptações telefônicas. Nulidade. 1 – Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas as provas e a conduta do réu, de forma suficientemente fundamentada, incluindo a tese defensiva. 2 - A decisão que autoriza a interceptação telefônica e as que a prorrogaram, devidamente fundamentadas, deixam evidente a necessidade da medida como meio para provar crimes cometidos pelos acusados. Não são ilícitas as provas delas decorrentes. 3 – Sentença proferida por juiz competente, sem quaisquer evidências de que comprometida a imparcialidade desse, não afronta o princípio do juiz natural. 4 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas provas decorrentes de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos. 5 – A não apreensão de drogas na posse direta do acusado não afasta a materialidade do crime de associação para o tráfico se com os demais integrantes da associação foram apreendidas drogas e grande quantidade de dinheiro (R$ 30.000,00), que não se provou a procedência lícita. 6 - Provado que o acusado e os demais envolvidos atuavam de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas no tráfico de drogas entre o Estado de Goiás e Distrito Federal, tem-se o crime de associação para o tráfico interestadual. 7 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas por ausência de indícios de autoria, uma vez que a condenação se baseou, exclusivamente, em depoimento policial prestado em sede de inquérito. Afirma que os depoimentos policiais não podem ser analisados de forma isolada, sendo necessárias outras provas robustas nos autos para fundamentar uma condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Há provas suficientes de que o apelante, juntamente com os demais envolvidos, atuava de forma estável e permanente no tráfico de drogas, sendo que cada um tinha função específica no esquema criminoso. O vínculo associativo do apelante com os demais envolvidos ficou provado pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pelos depoimentos dos policiais, que comprovam que eles atuavam de forma estável e permanente, para a prática do tráfico de drogas” (ID 24225823). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp 1821945/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025